Tribunal: TJBA
Processo: 8063211-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063211-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELAINE FERNANDES ROSA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
MATHEUS REIS DE FRANCA, GUTEMBERG SOUZA PASSOS FILHO

AGRAVADO: EMERSON DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JORGE DOS SANTOS SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento interposto por Elaine Fernandes Rosa Teixeira contra decisão do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Eunápolis/BA, que, nos autos da ação de imissão na posse nº 8002216-31.2023.8.05.0079, movida por Emerson da Silva Oliveira, julgou prejudicado o pedido formulado em exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível, por meio de exceção de pré-executividade, rediscutir matéria já apreciada na fase de conhecimento e acobertada pela coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A agravante foi regularmente citada nos autos originários e permaneceu inerte, o que resultou na decretação de sua revelia e posterior trânsito em julgado da sentença. 4. A exceção de pré-executividade não se presta à rediscussão de mérito da causa já decidido, pois possui alcance restrito a matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício, nos termos do art. 525, § 1º, do CPC. 5. Permitir a reabertura da fase cognitiva por meio da exceção de pré-executividade afronta os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. 6. A jurisprudência corrobora a impossibilidade de utilização da exceção de pré-executividade para suscitar questões superadas pela coisa julgada, salvo em hipóteses excepcionais, não configuradas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A exceção de pré-executividade não pode ser utilizada para rediscutir matéria decidida na fase de conhecimento e acobertada pela coisa julgada. 2. A ausência de impugnação oportuna à sentença impede a alegação de nulidade em sede de cumprimento de sentença. 3. O agravo de instrumento não se presta à reabertura da fase cognitiva do processo de conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063211-19.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante ELAINE FERNANDES ROSA TEIXEIRA e como agravado EMERSON DA SILVA OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA